Tribunal: TJDFT
Processo: 0705244-05.2021.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705244-05.2021.8.07.0019 RECORRENTE: MAURO ROMEIRO DE JESUS PENHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DANO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. VIAS DE FATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERDA DO CARGO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DEMONSTRADA A INCOMPATIBILIDADE COM A PERMANÊNCIA NOS QUADROS DA INSTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos crimes de ameaça (art. 147 do CP), violação de domicílio (art. 150 do CP), dano (art. 163, parágrafo único, I, do CP), disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei n. 10.826/2003), além da contravenção de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41). II. Questões em discussão 2. Avaliar se as razões apresentadas para a perda do cargo público, como consequência para a condenação penal imposta, satisfazem os requisitos legais. III. Razões de decidir 3. Ressalvadas as disposições legais em sentido contrário, a perda do cargo público constitui efeito extrapenal específico e não automático da condenação transitada em julgado. Para a sua aplicação, é necessário que a medida seja imposta pelo magistrado, quando da prolação da sentença ou do acórdão condenatório, mediante decisão fundamentada, independentemente da formulação de pedido expresso pela acusação. 4. Este Tribunal já decidiu ser fundamento suficiente para aplicação da pena de perda do cargo ou função pública o reconhecimento de que o réu, policial militar, praticou ato incompatível com o dever funcional de probidade exigido do servidor público, na forma do art. 37, caput, da CF. IV. Dispositivo 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 92, inciso I, alínea “a”, do Código Penal, 315, §2o, inciso III, do Código de Processo Penal, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, ao manter a perda do cargo público com base em fundamentação genérica, dissociada de elementos concretos que demonstrassem a correlação entre o exercício da função pública e o delito praticado, o que afrontaria a exigência de motivação específica para medida de tamanha gravidade. concreto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame das circunstâncias constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Do mesmo modo, o recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 92, inciso I, alínea “a”, do Código Penal, 315, §2o, inciso III, do Código de Processo Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “De plano, não merece prosperar a tese de ausência de fundamentação. Após se debruçar detida e minuciosamente sobre todos os detalhes de cada um dos delitos imputados ao réu, não era exigível a retomada dos argumentos expendidos, sobretudo porque elencados os princípios malferidos e promovido o cotejo entre a conduta do réu e a legítima expectativa do Estado e da sociedade em relação aos escolhidos para a Corporação Militar.” (ID 70265832), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023